Tribunal: TJDFT
Processo: 0718203-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718203-56.2021.8.07.0003 EMBARGANTE: TACIANA RODRIGUES DE AZEVEDO RECORRIDOS: MARIA INÁCIA SOUZA E SILVA, ZILMAR SOUSA LOPES, CENTRO-OESTE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por Taciana Rodrigues de Azevedo contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. Sustenta, em síntese, que o pagamento de honorários de sucumbência não demanda qualquer revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos. II – O pedido é manifestamente inadmissível porque os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, objetivam esclarecer eventual obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, nos exatos termos do artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC. A jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O único recurso cabível da decisão de admissibilidade do recurso especial é o respectivo agravo, razão pela qual a interposição de embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo recursal” (AgInt no AREsp 1165086/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 12/4/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.100.730/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 18/11/2022. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/4/2018). A propósito, confira-se também a decisão proferida no AGR no (AgRg no AREsp n. 2.198.358/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/2/2023. III – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027